Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE TELEFONIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO DE CORRÉU. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, consistente na subtração de cabos de transmissão, em comunhão de esforços com terceiro, mediante rompimento de obstáculo, fato ocorrido durante a madrugada em via pública no DF. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, alteração do regime prisional para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria do crime pelo acusado, a justificar sua condenação; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime prisional mais brando, em substituição ao regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva está devidamente comprovada por robusto conjunto probatório, composto por prisão em flagrante, apreensão da res furtiva em veículo vinculado ao acusado, relato dos policiais responsáveis pela abordagem, imagens e documentos colhidos na investigação, além de confissão parcial do corréu, que, embora não tenha identificado o comparsa, foi preso com o réu imediatamente após o crime.
4. O envolvimento direto do réu é corroborado por elementos objetivos, como a fuga conjunta com o corréu, a utilização de veículos já relacionados a crimes semelhantes e a relação próxima entre os envolvidos, comprovada por vínculos familiares e de propriedade dos automóveis utilizados.
5. A negativa da autoria não se sustenta frente ao acervo probatório, o qual demonstra a materialidade e autoria do furto qualificado, com modus operandi reiterado e atuação coordenada dos agentes.
6. A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência do réu e na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – consequências do crime e circunstâncias do delito –, o que impede a aplicação do regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando há elementos consistentes nos autos que demonstram a materialidade e autoria do delito, inclusive com prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e depoimentos de testemunhas.
2. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, IV.